Tribunal: STF
Processo: RE 79714
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-12
Data de publicação: 1977-05-12

Ementa:
ATO INSTITUCIONAL N 1/64. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA E DEMISSAO.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL.
A PROVA DE QUE NÃO HOUVERA DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES
EXTRINSECAS - UM DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO - SÓ VEIO PARA
OS AUTOS DEPOIS DE PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO
QUE INDEFERIRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POR ISSO, EM FACE DOS
ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, QUANDO PROFERIDO, NÃO VIOLOU O
ACÓRDÃO. RECORRIDO A LEGISLAÇÃO FEDERAL INVOCADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.